Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723072-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hayat Tannous Jebrine e Outros em face das r. decisões (ID 59947968, págs. 100//101 e 114/115) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por Mariana Correa Santos e Outros, rejeitou a impugnação manejada pela parte Agravante e aplicou a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15. Alegam, em resumo, que a pendência de embargos de declaração em face do v. Acórdão que julgou a Apelação, dotada de efeito suspensivo, impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Argumentam que, portanto, que o título judicial é inexigível. Sustentam ser indevida a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15, sob o fundamento de que não teria transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o andamento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao contrário do alegado pela parte Agravante, os embargos de declaração, a princípio, não têm efeito suspensivo e, assim, a oposição do recurso integrativo não impede o cumprimento provisório do julgado. Nesse sentido, há precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça: “RECURSO ESPECIAL No 2037800 - SP (2022/0356536-1) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LILIAN KAITING CHUANG WANG, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 60-65, e-STJ): Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença provisório. Honorários advocatícios. Não houve decisão sobre a justiça gratuita concedida aos demais réus; excesso de execução e solidariedade entre os réus. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, ainda não foi apreciada pelo Juiz de Primeira Instância. Não conhecimento, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Possibilidade de propositura do cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado, mesmo pendente de julgamento embargos de declaração (artigo 1.026 do CPC). Dispõe o Enunciado 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório da sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo. No caso dos autos a apelação é dotada de efeito suspensivo. Não poderia a autora dar início ao cumprimento provisório de sentença. Execução provisória extinta. Decisão reformada. Litigância de má-fé. Não configurada. RECURSO PROVIDO na parte conhecida. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados . Nas razões do recurso especial (fls. 206/218, e-STJ), a recorrente, além de dissídio jurisprudencial, aponta violação seguintes artigos: (i) 520, 995, 1.012, §1o, inciso II e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e, por tal razão, não impedem o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Contrarrazões às fls. 229/242, e-STJ. É o relatório. Decido. O inconformismo merece prosperar. 1. A respeito do tema, esta Corte vem se pronunciando no sentido de que, em regra, o recurso de natureza integrativa não tem, de fato, efeito suspensivo. Nesse sentido, convém mencionar excerto de julgado de lavra do Ministro Moura Ribeiro, nos autos do AgInt no REsp 1.842.550/DF (TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020): ... o NCPC dispõe expressamente no art. 1.026, caput, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, podendo ser conferido de forma excepcional, ante a necessária demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, caso relevante a fundamentação, exista risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 1o do referido artigo. Veja-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. IMPUGNAÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA DIFERIDA NO TEMPO. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONCOMITANTEMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIXADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS, EM SENTIDO AMPLO, POR SIMPLES REQUERIMENTO E POR OBRA DO JUIZ. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA. SINTONIA DA DECISÃO COM PRECEDENTE DESTA CORTE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA INCONCLUSIVIDADE DAS PROVAS ANTERIORES E NA REMANESCÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. [...] 4- Não mais subsiste a jurisprudência da Corte que, à luz do sistema recursal do CPC/73 em sua versão originária, admitia a interposição de recurso em concomitância com a impetração do mandado de segurança, sendo este com o propósito específico de atribuir efeito suspensivo àquele, uma vez que todos os recursos previstos na legislação processual em vigor contemplam a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, por requerimento realizado no próprio processo e por obra do juiz. [...] 6- Recurso ordinário conhecido e desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que havia negado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (RMS 60.641/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 5/11/2019, DJe 7/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, no caso concreto uma decisão monocrática de relator que, com base no art. 120 do CPC e em súmula desta Corte (363/STJ), decide conflito de competência. 2 - É impróprio e descabido o manejo do writ para emprestar efeito suspensivo a embargos de declaração, via integrativa por excelência que, a rigor e em tese, não se presta à confrontação e muito alteração do decisum, notadamente na espécie, onde demonstrado o acerto do julgamento que se baseia em jurisprudência iterativa. 3 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 14.769/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Corte Especial, j. em 17/3/2010, DJe 29/3/2010) No mesmo sentido do precedente acima: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1690933/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) A regra, que decorre do texto expresso do art. 1.026 do Código de Processo Civil, é de que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, ou seja, não impedem o curso do prazo para a prática de atos executórios ou mandamentais. O acórdão recorrido está, portanto, em dissonância com o entendimento desta Corte e com o texto expresso da lei. 2. Do exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Publique-se. Intimem-se Brasília, 19 de dezembro de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator” (REsp n. 2.037.800, Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/12/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 520 do CPC, o vencedor da demanda pode iniciar o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. A interposição de recursos contra o acórdão que confirma ou modifica a sentença exequenda, desprovidos de efeito suspensivo, não impede a execução provisória do julgado. 3. Conforme inteligência do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração são desprovidos de efeito suspensivo próprio, portanto, a pendência do julgamento dos aclaratório não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Precedentes. 4. Verificado nos autos a prolação de sentença e a confirmação por meio do acórdão, revela-se equivocada a extinção prematura do feito, sob o fundamento de que está pendente apreciação de embargos de declaração, mormente quando não houve a concessão de efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” Acórdão 1235617, 07241758120198070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. EMBARGOS DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A execução provisória é aquela fundada no art. 520 do Código de Processo Civil e permite que o vencedor efetive a decisão que lhe foi favorável, ainda que tal decisão esteja pendente de recurso. 2. O novo Código de Processo Civil encerrou uma discussão doutrinária acerca dos efeitos do recurso de embargos de declaração, conforme se depreende de seu artigo 1.026, à medida que optou pela inexistência de efeito suspensivo ope legis, permitindo que o julgado conceda o efeito em decisão devidamente fundamentada. 3. Demonstrada nos autos a constituição do título judicial formalizada em sentença e ratificada pelo v. acórdão de n.o 987153, revela-se equivocado o indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ausência de título executivo judicial, impondo-se a cassação da sentença guerreada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1127989, 07023687320178070001, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inexiste óbice para o cumprimento de sentença prosseguir na origem. Nesta fase de análise perfunctória, também não se evidencia ilegalidade na aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC/15, pois, conforme se extrai dos autos de origem, os Agravantes foram intimados para pagamento voluntário da dívida (ID 59947968, fls. 73) e apresentaram impugnação sem depositar o valor devido no prazo legal, o que impõe a incidência da penalidade. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator